Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716743-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADSARA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: NEUZA PEREIRA DA CUNHA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADSARA LOPES DE OLIVEIRA (agravante) contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos de execução de título extrajudicial n. 0730722-63.2021.8.07.0003 (iniciado NEUZA PEREIRA DA CUNHA AGUIAR), decisão com o seguinte teor: “Não merece acolhimento a impugnação da executada. Se assim fosse, qualquer devedor, inclusive o mais contumaz, poderia guardar até 40 salários mínimos (R$48.480,00) em suas contas, ignorando o débito a que deu causa, em prejuízo do credor que, a seu turno, também faz jus à satisfação de seu crédito. O que deve ser observado é o art. 805 do CPC - meio menos oneroso ao executado -, mas que atenda na medida do possível ao crédito exequendo - art. 797 do CPC: a execução se realiza no interesse do credor. E é assim que o caso se mostra. Ademais, na jurisprudência colacionada pela própria devedora, o STJ fez constar que ‘a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido [...] Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, Dje 19/12/2014)’, bem como ‘ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (AgInt no AREsp 1717962/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)’ Desta feita, após preclusão desta decisão deve a Secretaria expedir Ofício objetivando creditamento em favor do advogado da credora (dados bancários no id 122655891 - Pág. 1) dos valores depositados em conta judicial BRB (agência 0161). Quanto aos demais pedidos da exequente (id 122655891), intime-se a executada para que sobre os mesmos se manifeste no mesmo prazo (em até 15 dias), devendo apontar também, nos termos do art. 805, §único do CPC, outros meios de satisfação do crédito exequendo. Após, retornem os autos para decisão. Intimem-se.” (ID 122789894 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 35624410), afirma o agravante que “( ) foi surpreendida quando este Juízo deferiu a consulta SISBAJUD em ID 119992005, tendo restado parcialmente frutífero o bloqueio eletrônico de quantias em suas contas bancárias. As quantias constritas são referentes à remuneração recebida pela Impugnante, (conforme contracheques ID 111865777), sendo esta sua única fonte de renda de sustento próprio e de seus dependentes, visto que se encontra com seu contracheque tomado por descontos de empréstimos bancários, ressaltando sua hipossuficiência. Ocorre que, o Código de Processo Civil dispõe sobre o rol de bens impenhoráveis, compreendendo dentre eles os advindos de verbas de salário ( ) Portanto, a quantia constante na conta da impugnante é considerada impenhorável, eis que trata de verba destinada à sua subsistência, na forma de salário oriundo de seu trabalho. ( ) Na condição de mantida penhora sobre a sua verba salarial, afastando a previsão legal de sua impenhorabilidade, será prejudicada não só sua dignidade como a de seu núcleo familiar. ( ) requer o desbloqueio dos valores constritos visto sua natureza salarial e, portanto, impenhorável, a fim de assegurar a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da sua dignidade.” (ID 35624410, pp. 3 a 5) - grifei. Sustenta que “( ) é necessário proteger o mínimo existencial da parte agravante, que já se encontra em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica, com seu contracheque tomado por descontos de empréstimos bancários, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta. Dessa forma, o STJ é enfático e tem jurisprudência firmada de que a impenhorabilidade é sobre o valor até 40 salários mínimos, e não sobre o tipo de conta, ( ) fica evidenciado através da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade é garantida, não restando dúvidas de que a hipótese em questão se refere à penhora equivocada, já que recai sobre bem impenhorável. Pertinente aos termos do artigo 16, §13 da lei da 8.429/92 incluído pela lei 14.230/21, prevê a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Assim dizendo, as mudanças legislativas acompanham o entendimento jurisprudencial. A legislação de improbidade administrativa, com todo o seu rigor não permite a penhora de valores superiores a 40 (quarenta) salários mínimos, quiçá a penhora de montante inferior em ação de cobrança, na qual a parte é patrocinada pela defensoria pública e hipossuficiente. Ademais, o valor penhorado é ínfimo em relação ao débito em questão, porém, é de extrema importância para a subsistência da Agravante.” (ID 35624410, pp. 5 a 8) - grifei Ao final, requer: “( ) a) Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; b) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora realizada nos autos, conforme art. 833, inc. IV e X, CPC e precedentes deste TJDFT e STJ;” (ID 35624410, p. 10) – grifei. Preparo não recolhido, gratuidade de justiça concedida (ID11378250 - origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (execução de título extrajudicial, ID122789894 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência e probabilidade que se verificam. Na origem, NEUZA PEREIRA DA CUNHA AGUIAR (agravada) ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de ADSARA LOPES DE OLIVEIRA (agravante), lastreada em sete notas promissórias no valor total de R$24.956,00 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais) – ID109143012 - origem. ADSARA LOPES DE OLIVEIRA (agravante), professora da rede pública do Distrito Federal (contracheque ID 111865777 - origem), opôs embargos à execução n. 701783-39.2022.8.07.000, não deferido efeito suspensivo. Realizada busca de bens e direitos pelo SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD (ID115916082 - origem), obtidos resultados apenas pelo primeiro (ID 119992014 - origem), efetivando-se a penhora em várias contas bancárias da agravante no valor total de R$ 731,13. A agravante ADSARA LOPES DE OLIVEIRA apresentou impugnação à penhora (ID 122760717 – origem), alegando que “Cuida-se de bloqueio incidente sobre diversas contas, com pequenos valores depositados em cada uma (Banco do Brasil – R$ 250,01, Nu Pagto – R$ 59,66, Pic Pay – R$ 183,06 e BRB – R$ 238,40). Conforme pode ser demonstrado pelos contracheques juntados aos autos (ID 111865777) a requerida vivencia delicada situação financeira com diversos débitos em seu contracheque. Assim, os valores bloqueados são imprescindíveis para o sustento da requerida e de sua família. Além do mais, o montante bloqueado é irrisório perante o valor do débito, contudo, necessário para a sobrevivência da requerida. Conforme entendimento jurisprudencial do TJDFT e STJ, a quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC” (ID 122760717 – origem) Em seguida, sobreveio a decisão recorrida pela qual rejeitada a impugnação à penhora. Pois bem. De acordo com o art. 833, inciso IV e X do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ( ) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” O STJ tem conferido interpretação extensiva ao artigo 833, X, CPC, considerando impenhorável valor de até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras. Embora posicionamento em sentido contrário nesta Corte[1], mormente por não se tratar de questão afetada e julgada sob rito dos recursos repetitivos, tenho que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça melhor se coaduna com a preservação do mínimo existencial: “( ) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1718297/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) – grifei Frise-se, então, que “3. A extensão da impenhorabilidade depende do investimento em fundo diverso da poupança ser a única reserva em nome do executado, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). ( ) 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1959668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022). Na hipótese, foram encontrados pequenos valores em várias contas bancárias (Banco do Brasil, Nu Pagto, Pic Pay e BRB) em nome de ADSARA LOPES DE OLIVEIRA (agravante), valor total, R$ 731,13 (setecentos e trinta e um reais e treze centavos), valor inferior a 40 salários mínimos. Nenhuma notícia de má-fé, fraude, abuso, ocultação de valores ou sinais outros de riqueza do devedor suficiente a afastar a impenhorabilidade do valor bloqueado. Destaque-se que todos os valores encontrados restaram bloqueados. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como conta-corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. BLOQUEIO ON-LINE MANTIDO. ABUSO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO SÚMULA N. 7/STJ. 2. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. 2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n. 283/STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.982.952/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.) Veja-se que a produção de efeitos pela decisão agravada pode ensejar transferência do valor penhorado e acréscimos legais em favor da exequente/agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo até ulterior julgamento de mérito. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Acórdão 1347989, 07088041220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora